Tribunal: TJPA
Processo: 0803525-69.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803525-69.2020.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ROGERIO FELICIANO GOES DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃ
O CÍVEL: 0803525-69.2020.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ROGERIO FELICIANO GOES DE FIGUEIREDO

INTERESSADO: AUDY NUNES BEZERRA FILHO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE AO SEGURO DPVAT – MÉRITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AOS TERMOS DA EXORDIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Requerimento da condenação da requerida a diferença da indenização referente ao seguro DPVAT. Valor pago administrativamente R$ 2.529,25. Valor requerido na exordial R$ 845,75 (oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Sentença condenando a ré em R$ 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

2.

A sentença, portanto, é passível de reforma, por estar acima do quanto requereu a parte apelada na exordial.

3.

Recurso Conhecido e Provido,
a fim de reformar a sentença, para reconhecer
a ocorrência de julgamento ultra petita e limitar o valor da condenação a R$ 845,75 (Oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, mantendo-a em suas demais disposições. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., tendo como ora apelado ROGERIO FELICIANO GOES DE FIGUEIREDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado, em plenário virtual, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora- Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0803525-69.2020.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ROGERIO FELICIANO GOES DE FIGUEIREDO

INTERESSADO: AUDY NUNES BEZERRA FILHO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO

interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que julgou procedente os pedidos esposados na inicial, tendo como ora apelado
ROGERIO FELICIANO GOES DE FIGUEIREDO
.

A ora apelada ajuizou a ação de cobrança, afirmando que fora vítima de acidente automobilístico e, após período de convalescença, requereu administrativamente o seguro obrigatório previsto na Lei 6194/74, vindo a receber a quantia de R$ 2.529,25 (dois mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos).

Fundamentou sua pretensão considerando que a Lei 11.482/2007 ratificou disposição já contida na MP 340/2006 – norma que de fato instituiu as novas cifras indenizatórias – defendendo que o
dies a quo
deve corresponder com o início da vigência dessa medida provisória, ou seja, 29 de dezembro de 2006.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4868952), para, com base na Lei 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.482/07, condenou a seguradora Ré ao pagamento da quantia de R$ 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e correção monetária, com base no INPC.

A requerida apresentou embargos de declaração (ID 4868957), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 4868963).

Inconformada, a
SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.
, interpôs recurso de apelação (ID 4868965).

Sustenta o apelante a reforma da sentença ante o julgamento ultra petita (
error in procedendo
), asseverando que o juiz de primeiro grau condenou a ora recorrente a valor superior ao requerido na inicial, haja vista que o mesmo em sua exordial requereu a título de indenização o valor de R$ 845,75 (oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), entretanto o magistrado em sua sentença estipulou a condenação no valor de R$ 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Assim pugna pelo reconhecimento de
error in procedendo
da decisão do juiz, com a consequente anulação apenas no que se refere ao excesso da condenação.

Em contrarrazões (ID 4868971), o ora apelado pugna pela manutenção da sentença.

No ID 4908467, foi ordenada a intimação das partes a fim de manifestarem acerca da possibilidade de conciliação, a qual restou infrutífera, conforme petição ID 4925039.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MERITO

Da leitura da inicial, acostada no ID 4869012, precisamente na pág. 6, consta que o apelado requereu a condenação da apelante ao pagamento de diferença devida entre o valor pago administrativamente R$ 2.529,25 (dois mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), pontuando que ainda faria jus ao recebimento do valor de R$ 845,75 (oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), corrigido desde a data da entrada em vigor da MP 340/2006 – 29.12.2006, até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios desde a citação.

A sentença (ID 4868952), por seu turno, condenou o requerido ao pagamento de R$ 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e correção monetária, com base no INPC, a partir do ajuizamento da demanda.

Como cediço,
é defeso ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida e condenar o requerido em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, segundo dispunha o art. 460 do Código de Processo Civil, conforme adiante transcrito:

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Nesse contexto, nota-se que a sentença recorrida é ultra petita, uma vez que a condenação imposta ao apelante haveria de ter por limite o próprio valor pleiteado na inicial, correspondente à importância de R$
R$ 845,75 (oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
e não a quantia de
R$ 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), como de fato lhe foi cominada.

Ultrapassando os limites da lide, a sentença deve ser decotada a parte que se encontra em desconformidade ao pleito inicial, segundo leciona Humberto Theodoro Júnior, veja-se:

A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar, o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou do pedido."(THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, 33ª ed. vol. I, Rio de Janeiro: Forense - 2000, pág.453).

Como bem pode se perceber, a nulidade da decisão ultra petita não a alcança na integralidade, mas apenas a parte que a configura, devendo-se proceder a sua redução aos limites do que demandado. Sobre o tema, vale trazer à colação posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

Órgão Julgador:
T2 - SEGUNDA TURMA

Data do Julgamento:
04/09/2012

Data da Publicação/Fonte:
DJe 11/09/2012

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO.

1.
Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a sentença, basta que

seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu. Precedentes
.

2. Agravo regimental não provido.

No mesmo sentido:

Processo:
REsp 1352962 / PB

RECURSO ESPECIAL 2012/0209823-1

Relator (a):
Ministro SIDNEI BENETI (1137)

Órgão Julgador:
T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento:
07/05/2013

Data da Publicação/Fonte:
DJe 20/05/2013

Ementa

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.-
Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos

limites do pedido formulado petição inicial.

2.-
Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do

provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado.

3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais.

Assim, não resta dúvida de que a sentença é passível de reforma em parte, por estar acima do quanto requereu a parte apelada na exordial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, para reconhecer
a ocorrência de julgamento ultra petita e limitar o valor da condenação a R$ 845,75 (Oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, mantendo-a em suas demais disposições.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desa. Relatora

Belém, 18/05/2021